Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES MIRANDA - CPF: 097.421.108-75 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (EMBARGADO), GUILHERME LANGHI DE SOUZA - CPF: 356.667.088-05 (EMBARGANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), TAINARA MATTER DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.691.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGB AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.244.289/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA LANGHI MIRANDA - CPF: 370.408.828-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Relativização da Regra de Impenhorabilidade de Verba Alimentar. Impossibilidade no Caso Concreto. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do Acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do Agravado, sob o fundamento de que, além de constituir verba de natureza alimentar, destinavam-se ao pagamento de honorários advocatícios de terceiro. Os Embargantes sustentam omissão e contradição no Acórdão e insiste na tese de possibilidade de penhora dos valores provenientes de honorários advocatícios.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo Embargante.

5. Não há omissão no julgado, pois todas as alegações formuladas no Agravo de Instrumento foram apreciadas, o que inclui a tese de relativização da impenhorabilidade de verba alimentar.

6.A discordância do Embargante com o Acórdão não configura omissão ou contradição no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada.

7. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 7.4.2025, DJEN de 10.4.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.5.2024, DJe de 22.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000581-44.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Guilherme Langhi de Souza
em virtude do Acórdão de Id. 277897367, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega que o fato de o Embargado Robson Dupim Dias, embora intimado, não ter apresentado contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento implica preclusão e gera presunção de veracidade dos argumentos suscitados.

Defende que o Acórdão é contraditório porque não reconheceu que o repasse de valores a terceiro, especificamente a quantia dos honorários contratuais, após a penhora, caracteriza fraude à execução e desvio da finalidade contratual.

Insiste que, no caso, é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de verba alimentar, principalmente quando os valores não comprometem a subsistência do devedor.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do Acórdão.

O Embargado, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 282145373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que é cediço que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o Embargante
Guilherme Langhi de Souza

ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Robson Dupim Dias
, decorrente de inadimplemento de Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Durante a Execução, foi determinada a penhora via SISBAJUD, e bloqueado valor na conta do Embargado.

O Embargado alegou que os valores eram provenientes de honorários advocatícios e que parte daquele montante seria destinada ao pagamento de escritório de advocacia contratado por ele para prestação de serviços específicos.

O Juiz de primeiro grau entendeu que os valores eram impenhoráveis porque parte destinava a terceiro e a outra correspondia a verba de natureza alimentar pertencente ao Embargado e, por conseguinte, determinou o desbloqueio da quantia. Inconformado, o Embargante/Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Conforme relatado, o Embargante alega que o fato de o Embargado Robson Dupim Dias, embora intimado, não ter apresentado contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento implica preclusão e gera presunção de veracidade dos seus argumentos.

Defende que o Acórdão é contraditório porque não reconheceu que o repasse de valores a terceiro, especificamente a quantia dos honorários contratuais, promovido após a penhora, caracteriza fraude à execução e desvio da finalidade contratual.

Aponta omissão, pois o Colegiado deixou de ressaltar que, no caso, é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de verba alimentar, principalmente quando os valores não comprometem a subsistência do devedor.

Pois bem. Não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargo é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja, “
a contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.).

No caso, não há qualquer contradição para ser eliminada, uma vez que os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência entre si. A mera divergência entre o que foi decidido e a tese sustentada pelo Embargante não caracteriza contradição, mas sim inconformismo com o resultado, incabível pela via integrativa dos Aclaratórios.

Também não se vislumbra a omissão apontada, pois o Acórdão abordou todos os argumentos vertidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento.

Neste ponto, vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe foram propostas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

No caso, o julgado enfrentou a tese de relativização. Reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a falta de elementos que autorizassem a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O Acórdão destacou que o valor bloqueado era inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos e que não houve demonstração, pelo Embargante, de que a quantia era desnecessária à subsistência do Embargado.

Também ressaltou que parte dos valores seria repassada a terceiro, com base em Contrato de honorários e comprovante de transferência, motivo pelo qual considerou acertada a decisão que determinou o desbloqueio de valores impenhoráveis.

Ademais, a falta de apresentação de contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Embargado, embora regularmente intimado, não implica presunção de veracidade dos argumentos deduzidos pelo Embargante, por inexistir previsão legal nesse sentido.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no julgado. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025